Tribunal: TJMMG
Processo: 2000071-10.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000071-10.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/05/2024 Publicação: 23/05/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – NULIDADE DO RITO ADOTADO NA AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – NÃO HÁ ILEGALIDADE NA ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, QUANDO DENUNCIADO O AGENTE POR CRIMES COM PROCEDIMENTOS DIVERSOS - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE REMESSA DA CORREIÇÃO PARCIAL AO TRIBUNAL – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO DOS RÉUS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU ANTES DA REALIZAÇÃO DO ATO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA – IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, impetrante/advogado Givago Prandini Maia e coatora apontada a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer da ação e, no mérito, em julgar improcedente o habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, acusado da prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, nos artigos 33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, II, da Lei n. 11.343/06, nos artigos 242, caput, e 243, alínea “a” (3 vezes), 312 e 319 (5 vezes), todos do Código Penal Militar. Argumenta o impetrante que a autoridade coatora - juíza de direito militar da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual - aplicou de forma inadequada o Código de Processo Penal Militar, deixando de viabilizar ao paciente as garantias da resposta à acusação estabelecida no art. 22 da Lei n. 12.850/2013 e de defesa prévia prevista no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, ignorando procedimentos específicos previstos em legislação mais recente e especializada. Alega o impetrante que postulou, em sede de correição parcial, que o seu interrogatório ocorresse como o último ato do processo. Afirma que os pedidos por ele formulados sobre produção de provas foram indeferidos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pela autoridade coatora, em audiência realizada em 19/12/2023, e que a correição parcial por ele proposta não foi encaminhada ao Tribunal. Sustenta o impetrante que a autoridade coatora inverteu a ordem das oitivas dos réus, determinando que fosse iniciado o interrogatório pelo paciente, acusado mais moderno, deixando, assim, de observar as garantias de ampla defesa e contraditório. Com tais argumentos, o impetrante requer, liminarmente, a sejam suspensos os atos do Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003, até a resolução da presente ação, e ordenada a remessa da correição parcial para julgamento imediato pelo órgão competente. No mérito, pugna que seja decretada a nulidade do Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003, a partir da denúncia, e, ainda, que seja respeitada a ordem hierárquica decrescente dos interrogatórios, para que o interrogatório do paciente seja o último ato do processo, realizado após a fase do art. 427 do CPPM. A petição inicial veio acompanhada dos documentos constantes no Evento 1. O pedido liminar foi deferido, em parte, por este relator (Evento 10), apenas para determinar ao juízo da 3ª AJME que observe o rito processual da correição parcial oposta pelo paciente com sua remessa a este eg. Tribunal de Justiça Militar, mantido o interrogatório do paciente designado para o dia 05/04/2024, às 08:00 horas. A autoridade apontada como coatora prestou as informações no Evento 12. A senhora Procuradora de Justiça com atuação neste e. Tribunal manifestou-se (Evento 20, PARECER2), opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer da presente ação e, no mérito, que ela deva ser julgada improcedente. Pretende o paciente que seja decretada a nulidade da ação penal n. 2000613-87.2022.9.13.0003, a partir da denúncia, para que seja viabilizada a resposta à acusação no crime de associação criminosa e a defesa prévia nos delitos de entorpecentes, e, ainda, respeitada a ordem hierárquica decrescente dos interrogatórios, iniciando com a maior patente e encerrando com a menor graduação, para que o interrogatório do paciente seja o último ato do processo, realizado após a fase do art. 427 do CPPM. O paciente sustenta seus pedidos nas seguintes causas de pedir que, segundo ele, conduziriam à nulidade do referido processo-crime, quais sejam: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 1) aplicação inadequada do Código de Processo Penal Militar (CPPM) pelo juízo da 3ª AJME, que teria deixado de assegurar ao paciente as garantias da resposta à acusação estabelecida no art. 22 da Lei n. 12.850/2013 e de defesa prévia prevista no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, ignorando procedimentos específicos previstos em legislação mais recente e especializada; 2) a correição parcial foi oposta pelo paciente, a fim de que seu interrogatório ocorresse como o último ato do processo, contudo não teria sido observada a ordem de remessa da respectiva impugnação a este eg. Tribunal de Justiça Militar, conforme o procedimento do recurso em sentido estrito; 3) inversão da ordem do interrogatório dos réus, causando prejuízo ao paciente, em razão de decisão surpresa porque, em todos os atos da ação principal, sem exceção, o juízo da 3ª AJME respeitou o princípio da hierarquia e ouviu as manifestações do paciente por último, tendo em vista que ele é o mais moderno. Teria, assim, ocorrido violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Em relação à alegada violação das garantias da resposta à acusação estabelecida no art. 22 da Lei n. 12.850/2013 e de defesa prévia prevista no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, por ter o juízo da 3ª AJME adotado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal Militar, razão não lhe assiste. Extrai-se dos autos da ação penal que o paciente foi denunciado por diversos crimes militares (arts. 242, 243, alínea “a”, 312 e 319, todos do Código Penal Militar), além de associação criminosa (art. 288, p. único, do Código Penal) e crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas. A ação penal envolve crimes sujeitos a procedimentos diversos. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 97.126/RJ) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1906059), entendo que, nesses casos, deve ser aplicado o procedimento mais abrangente e que assegura ao acusado o acesso ao mais amplo espectro de garantias processuais penais, qual seja, o ordinário, dada a previsão de um maior número de atos processuais que possibilita a melhor argumentação das partes, efetivando-se a ampla defesa e o contraditório, não havendo, portanto, ilegalidade na adoção do procedimento ordinário, quando o agente foi denunciado por crimes com procedimentos diversos. Importa ressaltar que a defesa teve a oportunidade de se manifestar durante todo o trâmite da ação penal, sendo possibilitado o esclarecimento de qualquer ponto que julgasse pertinente e alegar todas as matérias de seu interesse. Nesse sentido, informou a autoridade coatora que: Este juízo tem garantido o efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório, com a apreciação e deliberação sobre todos os requerimentos apresentados pelas Defesas Técnicas, inclusive com a realização de audiência para verificar e decidir todos os requerimentos ainda sem apreciação desde o recebimento da denúncia até o término TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da oitiva das testemunhas arroladas pelas Defesas Técnicas (Evento 2034), antes de iniciar os interrogatórios judiciais. Assim, não se verifica a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa, o que afasta a pretensa nulidade. Novamente, invoco o art. 505 do CPPM, segundo o qual o silêncio das partes sana os atos nulos, quando se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse. Repise-se, o paciente, que poderia alegar a nulidade quando a denúncia foi recebida, quedou-se inerte, precluindo a oportunidade de ofertar defesa prévia. Quanto ao argumento do paciente de que a correição parcial por ele oposta, a fim de que seu interrogatório ocorresse como o último ato do processo, não teria sido observada a ordem de remessa da respectiva impugnação a este eg. Tribunal de Justiça Militar, conforme o procedimento do recurso em sentido estrito, tem-se que tal questão foi objeto de decisão proferida em sede de cognição sumária (Evento 8). Naquela oportunidade, o pedido liminar formulado pelo paciente foi acolhido para determinar ao juízo da 3ª AJME a observância do rito processual pertinente e a remessa da correição parcial a este eg. Tribunal de Justiça Militar. Constata-se, pois, que a ordem foi devidamente cumprida, sendo a correição parcial autuada sob o n. 2000143-85.2024.9.13.0003 e remetida a este eg. Tribunal. Insta salientar que não há que se falar em prejuízo ao paciente, porque a correição parcial, assim como o recurso em sentido estrito, não possui efeito suspensivo e, portanto, não teria o condão de suspender os atos do processo, como requerido. Conforme registrei na decisão proferida em sede de cognição sumária, na eventualidade de ser provida a correição parcial oposta pelo paciente, não há qualquer impedimento para que ele seja novamente interrogado. Por fim, no que diz respeito ao alegado prejuízo sofrido pelo paciente por força da decisão surpresa que determinou a inversão da ordem do interrogatório dos réus, violando-se as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tal argumento não merece ser acolhido. De acordo com a moderna doutrina processual, Consequência de se perceber o contraditório como direito de influência sobre o conteúdo da decisão judicial é ser ele compreendido como uma garantia de não surpresa. É que as decisões surpresa, aquelas que tomam por fundamento matérias que não tenham sido previamente discutidas pelas partes, são decisões que não são o fruto da participação com influência das partes (CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022). No caso em apreço, extrai-se do despacho da eminente magistrada (Evento 2078 da Ação Penal n. 2000613-87.2022.9.13.0003): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (...) 4. Determino a abertura de vista ao Ministério Público e à Defesa Técnica dos demais acusados, inclusive para manifestação sobre a realização do interrogatório judicial dos demais acusados, obedecendo-se à ordem de graduação, por não haver impedimento/óbice legal, deixando a realização do interrogatório judicial do oficial por último devido às suas pessoais condições de saúde. Devidamente intimado, o acusado, ora paciente, se manifestou nos autos antes da realização de seu interrogatório (Evento 2125). Além disso, suas razões foram apreciadas pelo Conselho Especial de Justiça, que, por unanimidade de votos, decidiu pela realização dos interrogatórios do policial militar de menor graduação ao de maior graduação ou patente (Evento 2167, ATA1). Portanto, dada ao acusado, ora paciente, a oportunidade de se manifestar sobre a questão contra a qual se insurge, não há se falar em prolação de decisão surpresa, tampouco em nulidade do ato processual. Cabe, ainda, considerar que a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório deve ser precedida da necessária comprovação de que a inversão incorreu em prejuízo concreto ao paciente, o que não foi verificado no caso. Por tais razões, não havendo qualquer ilegalidade na ação penal impugnada, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator